Tribunal: STJ
Processo: 0019519-76.2019.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1892687 - PR (2020/0222034-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RUY ORLANDO MERENIUK
ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
PHILIP FLETCHER CHAGAS - RJ122020
PEDRO SCHNIRMANN - PR049824
THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816
GIOVANNA RODRIGUES CASARIN E OUTRO(S) - RJ215103
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE CARTÃO
DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
DE CÁLCULOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELO CREDOR NA
FASE
INICIAL
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS A SEREM OBSERVADOS
PELO
QUE NÃO OFENDE A COISA JULGADA. AGRAVO
EXPERT
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Na hipótese, o Tribunal estadual deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo banco executado, por constatar
do Juízo
error in procedendo
singular, ao homologar cálculos produzidos de forma unilateral pelo
exequente na fase inicial do cumprimento de sentença, deixando de
oportunizar a realização de perícia por profissional imparcial, considerando
que no feito já havia decisão anterior revogando a homologação dos cálculos
e determinando a realização de nova perícia.
3. Não há afronta à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título
executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento.
Precedentes.
4. No caso, não é possível constatar, pela leitura do acórdão recorrido, que, ao
definir os parâmetros a serem seguidos pelo perito na confecção do novo
laudo pericial, estipulou-se algum critério que efetivamente desborde do
estipulado no título executivo judicial. Trata-se somente de uma definição
mais clara de como efetuar os novos cálculos, diante das dúvidas suscitadas
pelas partes ao longo do processo e da divergência entre os vários laudos já
apresentados nos autos.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50363462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 96b69334-964b-43dd-8ca2-de6a27566412

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 96b69334-964b-43dd-8ca2-de6a27566412

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1892687 - PR (2020/0222034-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RUY ORLANDO MERENIUK
ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
PHILIP FLETCHER CHAGAS - RJ122020
PEDRO SCHNIRMANN - PR049824
THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816
GIOVANNA RODRIGUES CASARIN E OUTRO(S) - RJ215103
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE CARTÃO
DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
DE CÁLCULOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELO CREDOR NA
FASE
INICIAL
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS A SEREM OBSERVADOS
PELO
QUE NÃO OFENDE A COISA JULGADA. AGRAVO
EXPERT
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Na hipótese, o Tribunal estadual deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo banco executado, por constatar
do Juízo
error in procedendo
singular, ao homologar cálculos produzidos de forma unilateral pelo
exequente na fase inicial do cumprimento de sentença, deixando de
oportunizar a realização de perícia por profissional imparcial, considerando
que no feito já havia decisão anterior revogando a homologação dos cálculos
e determinando a realização de nova perícia.
3. Não há afronta à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título
executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento.
Precedentes.
4. No caso, não é possível constatar, pela leitura do acórdão recorrido, que, ao
definir os parâmetros a serem seguidos pelo perito na confecção do novo
laudo pericial, estipulou-se algum critério que efetivamente desborde do
estipulado no título executivo judicial. Trata-se somente de uma definição
mais clara de como efetuar os novos cálculos, diante das dúvidas suscitadas
pelas partes ao longo do processo e da divergência entre os vários laudos já
apresentados nos autos.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUY ORLANDO MERENIUK contra
decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa aplicada no
julgamento dos embargos de declaração.
O agravante reforça a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem. Sustenta que é claro o teor do título exequendo no sentido de que a devolução de valores
deveria seguir, estritamente, os mesmos encargos e taxas praticados pelo banco, sendo que a
modificação de qualquer desses elementos não tratou de simples interpretação, mas sim de
alteração do título judicial exequendo vedada pela coisa julgada. Afirma que a correção jurídica
dos critérios adotados para a liquidação da sentença constitui tema eminentemente de direito,
cuja análise se insere no escopo do recurso especial.
O agravado apresentou impugnação (e-STJ, fls. 1.859/1.872).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços do agravante, não há, nas razões recursais, argumentação
capaz de modificar a decisão agravada.
O recurso especial interposto por RUY ORLANDO MERENIUK, com fundamento
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, ataca acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), assim ementado (e-STJ, fl. 1.421):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR NA FASE INICIAL DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN
PROCEDENDO CARACTERIZADO. INOBSERVÂNCIA, PELO JUÍZO A
QUO, DA DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA NO
CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PARAMETRIZAÇÃO DOS
CRITÉRIOS QUE DEVERÃO SER OBSERVADOS PELO EXPERT –
DECISÃO CASSADA.
1. O 'error in procedendo' é vício de atividade, de natureza formal, que revela
um defeito da decisão, apto a invalidá-la.
2. A homologação de cálculos confeccionados de forma unilateral por uma
das partes, no início do cumprimento de sentença, contrariando decisão
anterior, importa em nulidade da decisão proferida.
3. Necessidade, nesse caso concreto, de parametrização dos critérios a serem
observados pelo perito antes da remessa dos autos ao profissional que o juízo
a quo entenda competente.
4. Recurso conhecido e provido."
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados com aplicação de multa (e-STJ,
fls. 1.578/1.585).
Nas razões do recurso especial, o recorrente, ora agravante, apontou violação dos
arts. 4o, 6o, 10, 11, 141, 371, 400, I, 479, 489, § 1o, 491, 492, 493, 494, II, 502, 503,
e § 1o,
caput
505,
I e II, 506, 507, 508, 509, § 4o, 524, §§ 4o e 5o, 612, 797, 798, 829, § 2o, 1.013, §§ 1o
caput,
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

e 2o, 1.014, 1.022, 1.023, § 2o, 1.024, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015; 6o, § 3o, da LINDB; 427
do CPC/1973; 323, 354 e 389 do Código Civil; 54, § 3o, do CDC; 1o do Decreto 1.544/95, bem
como divergência jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustentou a
ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração. Alegou que o acórdão recorrido
padece de
, concedendo provimento jurisdicional diverso do que fora
error in procedendo
formulado na peça recursal do recorrido, indo além dos limites do que pleiteado no recurso,
devendo ser anulado, em razão de ser
ou
. Afirmou que não cabia ao Juízo de
extra
ultra petita
primeiro grau, muito menos ao Tribunal recursal, fixar parâmetros para a prova pericial em sede
de cumprimento de sentença, porquanto tudo o que precisa ser observado e seguido para
apuração do
devido já foi expressamente determinado no título judicial exequendo.
quantum
Asseverou que o acórdão recorrido foi muito além de mera interpretação do título judicial
exequendo, fixando novos parâmetros para a realização da nova perícia judicial e modificando o
título judicial exequendo, o que é inadmissível. Assim, incorreu em contrariedade aos institutos
da coisa julgada e da preclusão
. Argumentou que o banco recorrido manteve-se
pro judicato
desidioso e pouco colaborativo com o fornecimento das informações de que dispõe para a
liquidação por arbitramento, devendo sofrer as sanções processuais daí decorrentes. Desse modo,
a ausência de exibição de documentos em poder do recorrido impõe a homologação dos cálculos
do credor e afasta a liquidação por arbitramento. Ponderou que, se o título executivo judicial foi
constituído na forma como pretendida, nos limites da petição inicial, com expressa referência à
metodologia científica para apuração dos saldos médios, não mais há que cogitar o afastamento
do Método Hamburguês, seja porque alcançado pela preclusão, seja porque não calcula juros,
mas tão somente serve para identificar a base de cálculo para a incidência das taxas de juros.
Esclareceu que o acórdão recorrido deixou de observar que o título judicial exequendo já havia
analisado o pleito do recorrente à luz das disposições consumeristas. Aduziu que não pode ser
admitida a ausência de garantia do juízo. Alegou que a adoção do IPCA-E, em detrimento da
média entre o IGP-DI e o INPC, requerida desde a petição inaugural, aplicada nos cálculos do
credor com fundamento na jurisprudência da própria Câmara julgadora à época, implica
.
reformatio in pejus
A decisão ora agravada analisou detidamente todos os fundamentos do recurso
especial e deu parcial provimento ao recurso somente para afastar a multa por embargos
protelatórios. As demais pretensões realmente não merecem prosperar.
Inicialmente, rejeita-se a alegada nulidade do acórdão recorrido, por negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que o eg. TJ-PR enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação. Salienta-se, ademais, que esta Corte é
pacífica no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando se resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese da parte. Nesse
sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC. POSSE MANSA E PACÍFICA E ABANDONO DO IMÓVEL NÃO
CONFIGURADOS.
MÁ-FÉ
DO
RECORRENTE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETENÇÃO
PELAS
BENFEITORIAS.
REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS.
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ARTIGOS DE LEI VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
PRECEDENTES.
1. Não ficou configurada a violação do art. 489 do CPC/2015, uma vez que a
Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, com base nas premissas fáticas e probatórias dos
autos, atestou que a alegada posse mansa e pacífica da parte recorrente não foi
demonstrada, e que não teria ocorrido o abandono do imóvel por parte dos
recorridos, e ainda, reconheceu a má-fé dos recorrentes afastando a
possibilidade de retenção pelas benfeitorias, que não se enquadram como
benfeitorias úteis. A alteração destas premissas demandaria nova incursão no
conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da
violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação,
conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a
Súmula n. 284/STF. Precedentes. Agravo interno improvido." (AgInt no
AREsp n. 2.383.897/MG, Relator
,
Ministro HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- g.n.)
24/2/2025
27/2/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE
BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 612 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 884, CAPUT, DO CC.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA PARA FIXAR ALUGUÉIS
PELO USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL COMUM EM RAZÃO DO
DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LEI
11.697/08. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA
COM BASE NA LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. ÍNDICE DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC.
TAXA SELIC. VEDADO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, da qual foi extraído o
recurso especial, interposto em
, concluso ao gabinete em
16/02/2024
.
30/04/2024
2. Os propósitos recursais consistem em decidir: I) se a vara de família é
competente para condenar o cônjuge em posse exclusiva de bem comum ao
pagamento de indenização ao outro, na forma de aluguéis; e II) se é aplicável
a Taxa SELIC como índice de correção monetária aos valores desembolsados
para pagamento das dívidas comuns.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
Precedentes.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao disposto no art. 612 do CPC.
6. A ausência de decisão acerca do art. 884, caput, do CC, indicado como
violado, impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
7. Tendo em vista que o pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso
exclusivo de bem imóvel comum depende da prévia declaração de existência
ou inexistência de união estável, ou da decretação de divórcio, com a
consequente partilha dos bens amealhados durante a relação, a competência
do Juízo da Família é prejudicial à matéria de competência do Juízo Cível.
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

8. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de
que não é possível a análise, em recurso especial, de controvérsia decidida
pelo Tribunal de origem com base na Lei de Organização Judiciária do
referido órgão judiciário, em virtude dessas normas possuírem status de
legislação local. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF.
9. A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ,
consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art.
406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros
índices de atualização monetária.
Precedentes.
10. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao valor e
prazo para pagamento dos aluguéis fixados em razão do uso exclusivo de bem
imóvel comum exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita
via do recurso especial pela Súmula 7/STJ.
11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido."
(REsp n. 2.136.778/DF, Relatora
, Terceira
Ministra NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
, DJEN de
- g.n.)
18/2/2025
25/2/2025

No presente caso, não se evidencia ausência de pronunciamento específico sobre
algum aspecto relevante para o correto enquadramento jurídico dos fatos.
Com efeito, as contradições, omissões e obscuridades sanáveis por intermédio dos
embargos de declaração são aquelas existentes entre os fundamentos do julgado, e não as
decorrentes da opinião diversa na análise do caso.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD
em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Curitiba, nos autos da ação
ordinária de repetição de indébito (Processo no 0014885-54.2007.8.16.0001), em fase de
cumprimento de sentença, que homologou os cálculos do credor, no importe de R$
11.178.843,94 (onze milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e
.
noventa e quatro centavos)
Na ação ordinária, o ora recorrente postulou a revisão de contratos de cartão de
crédito e os pedidos da ação foram julgados parcialmente procedentes, determinando-se que
"sejam decotados os juros remuneratórios, fixando-os no patamar praticado pela média de
, bem como
mercado nas operações da espécie"
"afastados a respectiva capitalização, o fator
comissão de permanência e ainda reduzida a multa moratória para o patamar de 2% (dois por
. No segundo grau, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do autor,
cento)"
"a
fim de a) determinar a devolução dos valores cobrados a maior com aplicação dos mesmos
encargos e taxas praticados pelo banco requerido; b) condenar o banco requerido ao pagamento
de 60% dos honorários do assistente técnico contratado pelo requerente (...) e c) afastar a
(e-STJ, fl. 1.423).
revogação da tutela antecipada"
Na sequência, RUY ORLANDO MERENIUK deu início ao cumprimento de
sentença, no qual, entendendo se tratar de caso de liquidação por simples cálculos, se declarou
credor da quantia de R$ 11.178.843,94 (onze milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e
.
quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)
Determinada pelo Juízo
a liquidação por arbitramento, o credor interpôs
a quo
agravo de instrumento, o qual foi julgado improcedente.
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

Foi realizada perícia contábil, sendo que o respectivo laudo apontou como devido o
montante de R$ 267.793,78 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e
.
setenta e oito centavos)
Ante a discordância das duas partes com o laudo, foi designado novo perito, o qual
apresentou laudo apontando o montante de R$ 1.846.494,25 (um milhão, oitocentos e quarenta e
.
seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos)
Novamente se insurgiram as partes contra a perícia, tendo o perito apresentado o
laudo complementar, no qual foi reconhecido como devido o valor de R$ 128.175.624,81 (cento
e vinte e oito milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e um
.
centavos)
Em seguida, o credor requereu a homologação dos cálculos, com o reconhecimento
de que lhe é devida a quantia de R$ 155.092.506,01 (cento e cinquenta e cinco milhões, noventa
.
e dois mil, quinhentos e seis reais e um centavo)
Intimado o perito a prestar esclarecimentos sobre o laudo, este prestou informações
sobre o cálculo da capitalização, apresentando dois valores (R$ 33.311.920,58, com
capitalização anual, e R$ 14.064.920,58, sem capitalização).
O Juízo
homologou, então, o laudo pericial, reconhecendo o crédito de
a quo
R$
14.064.329,37 (quatorze milhões, sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e
.
sete centavos)
O banco interpôs agravo de instrumento, a que foi atribuído efeito suspensivo.
Diante disso, o magistrado singular
, acolhendo
revogou a decisão anteriormente concedida
parcialmente o pedido,
, por outro perito, consignando
para determinar nova produção da prova
que "a prova deverá ser produzida em observância aos quesitos já apresentados pelas partes nos
autos, salientando que os juros capitalizados devem ser excluídos do cálculo pericial, como já
(e-STJ, fl. 1.429).
determinado pelas decisões anteriores"
Em razão de regularização da representação processual pela instituição financeira, os
autos foram novamente conclusos, ocasião em que o Juízo de primeiro grau entendeu pela
no importe de
homologação dos cálculos
R$ 11.178.843,94 (onze milhões, cento e setenta e oito
.
mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)
Contra essa decisão é que se insurgiu o agravo de instrumento interposto na origem.
Alegou o banco agravante que a decisão deveria ser reformada, uma vez que os
cálculos ali homologados já foram expressa e reiteradamente rejeitados, por decisão transitada
em julgado e confirmada em segunda instância, tendo sido determinada a realização de perícia
para a fase de liquidação de sentença, em respeito à coisa julgada.
O TJ-PR
, para cassar a decisão agravada,
deu provimento ao agravo de instrumento
por
,
, fixando parâmetros a serem
error in procedendo a fim de que seja realizada nova perícia
observados pelo
,
expert "quais sejam: a) exclusão de qualquer hipótese de capitalização de juros,
o que significa dizer que existirá uma única incidência de juros do contrato, no mês do
pagamento indevido, calculada sobre o valor da diferença de juros entre a taxa média de
mercado e os juros contratados do mês de referência; b) esclarecer que a incidência da
taxa praticada pelo Banco na repetição do indébito exclui, durante o período do contrato, a
incidência de quaisquer juros remuneratórios, moratórios e correção monetária; c) determinar
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

que a aplicação das mesmas taxas praticados pelo Banco requerido na repetição do indébito
devem ser restrita até o final do contrato. Após essa data, devem incidir apenas a correção
monetária pelo índice oficial (IPCA-E), e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. De
, fixo como parâmetros a serem obedecidos na perícia: d) excluir qualquer multa como
ofício
fator de atualização do indébito com as taxas praticadas pelo Banco; e) afastar a aplicação do
método Hamburguês; f) determinar a aplicação da regra da imputação ao pagamento (CC, art.
(e-STJ, fl. 1.446).
354)"
Quanto à constatação do
pelo Juízo singular, entendeu-se que o
error in procedendo
Juízo proferiu decisão homologando cálculos produzidos de forma unilateral por uma das partes,
deixando de oportunizar a realização de perícia por profissional imparcial, considerando que "a
decisão embargada (mov. 84.1), na realidade, havia revogado anterior decisão de homologação
de cálculos periciais e determinado a realização de nova perícia. Portanto, evidente a ocorrência
de error in procedendo (vício de atividade, porquanto o juízo singular precocemente entendeu
por acolher os cálculos apresentados pela parte agravada, sem possibilitar a realização de nova
prova pericial e, inclusive, sem estabelecer os parâmetros a serem observados quando da
(e-STJ, fl. 1.431).
elaboração do laudo"
Percebe-se que o v. acórdão recorrido, ao dar provimento ao agravo de instrumento
interposto pela instituição financeira, objetivou pôr fim às divergências das partes quanto aos
parâmetros da liquidação, considerando que os cálculos realizados eram diametralmente opostos,
não proporcionando segurança necessária ao Juízo para promover a homologação do laudo final.
A convicção a que chegou o acórdão decorreu da análise do conjunto fático-
probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte,
obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DA CORTE
LOCAL QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU A INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. COMPLEXIDADE E GRAVIDADE DOS FATOS.
NECESSIDADE
DE
REABERTURA
DA
FASE
PROBATÓRIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, após analisar as peculiaridades do caso concreto,
concluiu que houve error in procedendo do magistrado de primeiro grau, em
, cuja finalidade era a
razão do indeferimento de realização de nova perícia
elucidação das circunstâncias de morte de feto, durante parto realizado em
hospital público.
, a fim de se aferir se era
Desse modo, a revisão do julgado
pertinente ou não a inversão do ônus da prova demandaria novo exame do
conjunto probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
.
especial, nos termos da Súmula 7/STJ
2. Agravo Regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp n. 854.939/SP, Relator
,
Ministro SÉRGIO KUKINA
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
12/4/2016
19/4/2016

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DA
CÓPIA
DA
PROCURAÇÃO
DOS
PROCURADORES
SUBSCRITORES
DA
CONTRAMINUTA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
GARANTIDOS
COM
A
TEMPESTIVA
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRAMINUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRECEDENTES. SÚMULA 83
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

/STJ.
HOMOLOGAÇÃO
DOS
CÁLCULOS
PERICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
/STJ.
1. A desconstituição das premissas fáticas e probatórias lançadas pela Corte
local é vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula n° 7/STJ.
2. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça,
prestigiando o princípio da instrumentalidade, entende 'desnecessária a
juntada de cópia de todas as procurações outorgadas pela parte agravada se
regularmente intimada para contraminutar' (AgRg no Ag 1.343.849/SP, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 13.6.2011).
2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg
no
AREsp
n.
179.927/MG,
Relator
Ministro
, Terceira Turma, julgado em
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
18/9/2014
, DJe de
- g.n.)
26/9/2014

"AGRAVO REGIMENTAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - HOMOLOGAÇÃO
DOS CÁLCULOS - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
- VIOLAÇÃO DA COISA
- IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ
JULGADA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- Não se viabiliza o especial pela indicada ausência de prestação
jurisdicional, porquanto verifica-se que a matéria em exame foi devidamente
enfrentada, emitindo-se pronunciamento de forma fundamentada e sem
contradições. A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela
parte.
2.- A convicção a que chegou o Acórdão recorrido no tocante à homologação
dos cálculos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado
suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte.
3.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido."
(AgRg no AREsp n. 253.670/RJ, Relator
, Terceira
Ministro SIDNEI BENETI
Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
18/12/2012
4/2/2013

Inviável, portanto, afastar o reconhecimento do
incorrido
error in procedendo
na decisão de primeiro grau, que homologou os cálculos apresentados pelo credor, ora
recorrente, no valor de R$ 11.178.843,94 (onze milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e
, bem como rever a necessidade de realização
quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)
de nova perícia contábil.
Prosseguindo, o Relator observou que seu entendimento "seria determinar a remessa
dos autos ao juízo de primeiro grau, para que lá fossem estabelecidos os critérios a serem
observados quando da elaboração da perícia, tendo em vista que a discussão acerca dos valores
(e-STJ, fl. 1.434).
perdura por longa data"
Contudo, após submeter o caso aos demais membros do colegiado, o em.
Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, ao apreciar o feito, entendeu pela possibilidade de
fixação de tais premissas por aquele colegiado, no que foi acompanhado pelos demais
julgadores. Foram adotadas, então, as seguintes razões de decidir (e-STJ, fls. 1.435-1.446):

Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

"Assim, em homenagem ao princípio da colegialidade, curvo-me aos
argumentos amparados pelos demais membros votantes, razão pela qual, com
a vênia do colega Des. Lauro Laertes de Oliveira, adoto suas razões de decidir:
1. Acompanho o voto do relator em relação à cassação da decisão
agravada, por error in procedendo, e a determinação de que seja
realizada a perícia já deferida, pois, com fundamento no princípio da
comunhão, uma vez deferida, a prova pertence ao processo.
(...)
2. Entretanto, com a devida vênia, vislumbro que é possível, além de
ser mais profícuo e efetivo, fixarmos desde já os parâmetros a serem
.
seguidos pelo perito na confecção do laudo
3. Em primeiro lugar, insta ressaltar que as partes estão discutindo a
liquidação de sentença desde 2012, ou seja, passados nove anos ainda
não chegaram a um consenso sobre os critérios a serem utilizados no
cálculo de liquidação e sobre o valor devido, de modo que são mínimas
. O contexto
as chances de chegarem a um acordo em audiência
processual indica que há mais chance de, em breve, estarmos
novamente discutindo a mesma questão - parâmetros a serem utilizados
pelo perito na liquidação da sentença-, em outro recurso. Os juízes de
primeiro grau, abarrotados pelo volume de trabalho, não têm a
disponibilidade de tempo e estrutura para analisar, com a profundidade
que o caso requer, todos os detalhes desse longo e complexo processo.
Essa é uma triste realidade. Basta verificar no mov. 1.87, em que o
primeiro perito elaborou diversos questionamentos pertinentes ao juízo,
.
mas foi orientado a apenas apresentar o laudo
4. Em segundo lugar, entendo possível a fixação dos critérios para a
perícia neste momento processual sem que exista qualquer vício de
. De início, vale
supressão de instância ou de julgamento extra petita
ressaltar que a questão da supressão de instância já perdeu a muito
tempo força para constituir, por si só, nulidade processual, exemplo
disso são as possibilidades de aplicação da teoria da causa madura no
âmbito recursal (CPC, art. 1.015).
5. Em terceiro lugar, cassada a decisão do mov. 112.1, que homologou
os cálculos do mov. 1.45, no valor de R$ 11.178.843,94, não devem ser
consideradas as matérias nela decididas, exemplo, o limite temporal de
.
incidência das taxas contratuais na repetição, pois perderam seus efeitos
Mais, determinada a observância da decisão que deferiu a realização de

nova perícia (mov. 84), é preciso se atentar que essa decisão já fixou
um critério a ser seguido na nova perícia, qual seja, o critério de que os
.
juros capitalizados devem ser excluídos dos cálculos da perícia
6. Note-se que os temas mais relevantes objetos da controvérsia dos
cálculos já estão delimitados e foram reiteradamente discutidos no
, sobretudo porque já existiram duas perícias realizadas, as
processo
quais foram objeto de diversas impugnações, quesitos foram
respondidos e houve inclusive manifestações de assistentes técnicos.
Assim, nenhuma ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa
Na realidade,
pode ser arguida.
sob fundamento do efeito devolutivo
desse recurso, estar-se-á apenas complementando a decisão de primeiro
.
grau que já fixou um parâmetro de elaboração dos cálculos
(...)
9. E ainda que assim não se admitisse, poderia o juiz de primeiro grau
tomar para si os parâmetros da perícia a serem fixados por esse
Tribunal e determinar o atendimento pelo perito judicial. Nesse ponto
não se deve esquecer da ausência de preclusão pro judicato da decisão
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

.
que indefere uma prova, que depois se apresente pertinente Ora, se é
possível deferir nova prova, é possível acrescentar critérios de apuração
a uma perícia que será realizada, notadamente porque o cálculo ainda
. Aplica-se o brocardo: quem pode
será objeto de posterior homologação
o mais pode ou menos - 'qui potest quod est plus minusve can'. A
respeito da preclusão para o juiz na atividade probatória vale citar a
doutrina de Daniel Assumpção Neves:
(...)
10. Eventual recurso da decisão do juízo singular que referendasse os
critérios do Tribunal não teria outro desfecho a não ser a rejeição, pois
tratar-se-á de uma decisão manifestada pela superior instância. A fim de
se evitar esse ciclo vicioso de recursos impertinentes, que apenas
retardam o trâmite processual e a entrega da prestação jurisdicional,
com o fim de se homenagear o princípio da razoável duração do
processo (CPC, art. 4o e CF, art. 5a, inciso LXXVIII), vislumbro a
possibilidade de fixação dos parâmetros da nova perícia, o quais passo a
fixá-los.
11. Em quarto lugar, em relação à impossibilidade de capitalização dos
valores a serem restituídos, importe reforçar o acerto da decisão de
primeiro grau que determinou a
. Nesse
exclusão da capitalização
sentido, vale citar precedente dessa 16a Câmara Cível, em que integrei o
quórum de votação, ao analisar caso análogo ao comando do acórdão
executado sobre a restituição do indébito sob as mesmas taxas cobradas:
(...)
12. Em quinto lugar, a correta interpretação do acórdão que determinou
a devolução dos valores cobrados a maior com aplicação dos mesmos
encargos e taxas praticados pelo Banco requerido deve ser restrita ao
período contratual, ou, no máximo, até a data da propositura da
demanda, o que ocorrer primeiro. Após essa data, devem incidir apenas
a correção monetária pelo índice oficial (IPCA-E), e juros moratórios
.
de 1% ao mês a partir da citação
13. Guardadas as devidas proporções – 'mutatis mutandis', aplica-se
aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no caso
da ação monitória no REsp 1120051/PA, no sentido de que a decisão
que converte o mandado monitório em título executivo judicial possui
natureza jurídica de sentença, que constitui um título executivo judicial
na forma como pretendida na petição inicial, a qual embasará a futura
execução.
14. Dito de outra forma, a decisão que converte o mandado monitório
em executivo não confere executividade ao documento que respaldou a
monitória, existe, na realidade, a constituição de um título executivo
judicial. É a mesma situação que ocorre na ação de cobrança ou na ação
revisional. Assim, devem ser aplicados os encargos moratórios legais
(correção monetária a partir dos vencimentos dos contratos e juros de
mora a partir da citação). Nesse sentido:
(...)
15. Nesse sentido, vale citar alguns precedentes desse Tribunal:
(...)
16. Resolvida essa questão dessa maneira, não prospera a alegação do
exequente de que deve ser utilizada qualquer taxa do Banco para
atualização do indébito durante o período de 2006 a 2018, porque se
trata de um período em que os contratos já estavam extintos, o que
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

significa também que não há necessidade de apresentação das taxas
praticadas pelo Banco nesse período, questão que é objeto de
irresignação do autor-exequente. Assim rejeitam-se todas alegações do
exequente em relação à eventual presunção de veracidade de seus
cálculos apresentados pela ausência de apresentação dos índices de
.
juros pelo Banco desse período de 2006 a 2018
17. Não prospera o argumento do Banco no sentido de exclusão total da
incidência de correção monetária, juros de mora e remuneratórios
apontados como duplicados pois, conforme já dito, após o vencimento
do contrato e o desprendimento das taxas contratuais ao cálculo de
liquidação, apenas incide correção monetária, que é a mera atualização
da moeda, e juros moratórios legais, ambos consectários implícitos da
condenação. Também não prospera o argumento do Banco em relação à
diversidade das taxas aplicadas, pois são operadoras diversas de cartão.
Em relação à alegada duplicidade de cobranças de juros em diversos
meses do período de apuração, verifica-se que os valores não possuem a
.
mesma base de cálculo, de modo que subsistem os valores
18. Em sexto lugar, não prosperam as alegações do exequente para
incluir na liquidação, além das taxas aplicadas pelo Banco, os juros
remuneratórios ou moratórios, e correção monetária no período
contratual (mov. 68.1), porque a cobrança foi expressamente afastada
(mov.1.42):
no acórdão liquidando
Registre-se, por relevante, que a repetição do
indébito com aplicação dos mesmos encargos e taxas
praticadas pelo banco já abrange a incidência de
juros
remuneratórios,
moratórios
e
correção
monetária.
Portanto, não pode prosperar o recurso de apelação
no tocante à pretensão de que a devolução dos
valores cobrados a maior seja acrescida de correção
monetária, juros moratórios e remuneratórios, além
da aplicação dos encargos e taxas praticados pela
.
instituição financeira apelada
19. Em relação aos demais encargos, não há que se falar em inclusão da
multa moratória cobrada pelo Banco nos cálculos de repetição do
indébito, diante da incompatibilidade jurídica entre a natureza punitiva
da multa e a natureza remuneratória dos juros, razão pela qual a única
forma de interpretação exequível do comando judicial é entender que os
termos 'encargos' e 'taxas' nesse contexto foram utilizados como
. Ora,
sinônimos
é cediço que a repetição do indébito determinada pelo
órgão judiciário apenas comporta a atualização da moeda pela correção
.
monetária e a remuneração do capital pelos juros moratórios, nada mais
Assim, para fins de correção do indébito, os termos 'encargos' e
. Note-se,
'taxas' devem ser interpretados como sinônimos
o pedido da
petição inicial do autor também se reportou apenas 'as mesmas taxas
praticadas pelo banco Réu' (mov. 1.1), nada disse sobre encargos, o que
.
reforça o entendimento de que existe incompatibilidade técnica
20. Registre-se, ademais, que a multa moratória já foi reduzida para 2%
,
na sentença e o excesso cobrado será repetido de acordo com as taxas
utilizadas no contrato, de modo que a pretensão do autor foi
.
devidamente atendida
21. Em sétimo lugar, também fica rejeitada a necessidade de garantia do
juízo alegada pelo exequente no mov. 68, pois ainda não se trata do
cumprimento de sentença propriamente dito, porque não há liquidez do
,
, assim como fica afastada a aplicação do método Hamburguês
título

pois não se trata de conta corrente ou cheque especial, mas sim de
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

. Nesse sentido, vale citar a afirmação do perito
cartão de crédito
Rodrigo Passos (mov. 1.90, pág 5-6):
(...)
22. Em oitavo lugar, dispõe o artigo 354 do Código Civil que 'havendo
capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e
depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar
.
a quitação por conta do capital'
23. A imputação do pagamento consiste no direito potestativo do
devedor de decidir qual obrigação será extinta, quando possuir mais de
uma dívida com o mesmo credor e realizar o pagamento de apenas uma
delas. O artigo 354, por sua vez, prevê uma ordem legal para a
imputação do pagamento de uma mesma dívida composta de capital e
juros, de maneira que será quitado primeiro os juros vencidos e depois o
capital.
24. Trata-se de instituto jurídico diverso, independente e eventualmente
cumulável com a capitalização de juros. Ou seja, a incidência da regra
legal de imputação do pagamento não interfere na incidência ou não da
capitalização. A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
REsp no 1.518.005/PR - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - 3a Turma -
D Je 23-10-2015.
25. Neste ponto, diante da informação de que o autor não cumpriu parte
do acordo de pagamento de uma das dívidas, o que configura situação
de inadimplência, deve-se reconhecer também a aplicabilidade da regra
da imputação ao pagamento prevista no artigo 354 do Código Civil por
ocasião da liquidação de sentença, por se tratar de norma cogente e que
independe de prévia contratação.
26. Nesse sentido:
(...)
27. Confira-se ainda:
(...)
28. Diante do exposto,
e
por ter sido matéria já debatida no processo
constituindo-se matéria de natureza cogente, conforme pacífica
jurisprudência dessa Câmara, determina-se também como parâmetro a
ser seguido pelo perito a aplicação da regra da imputação ao pagamento
.
(CC, art. 354)
Assim sendo, com a devida vênia, acompanho o relator em relação à
cassação da decisão agravada, por error in procedendo, e a
determinação de que seja realizada a perícia já deferida. Entretanto, dou
provimento ao recurso em maior extensão para fixar desde já os
, quais
parâmetros a serem seguidos pelo perito na confecção do laudo
sejam: a) exclusão de qualquer hipótese de capitalização de juros, o que
significa dizer que existirá uma única incidência de juros do contrato,
no mês do pagamento indevido, calculada sobre o valor da diferença de
juros entre a taxa média de mercado e os juros contratados do mês de
referência; b) esclarecer que a incidência da taxa praticada pelo Banco
na repetição do indébito exclui, durante o período do contrato, a
incidência de quaisquer juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária; c) determinar que a aplicação das mesmas taxas praticados
pelo Banco requerido na repetição do indébito devem ser restrita até o
final do contrato. Após essa data, devem incidir apenas a correção
monetária pelo índice oficial (IPCA-E), e juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação.
, fixo como parâmetros a serem
De ofício
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

obedecidos na perícia: d) excluir qualquer multa como fator de
atualização do indébito com as taxas praticadas pelo Banco; e) afastar a
aplicação do método Hamburguês; f) determinar a aplicação da regra da
imputação ao pagamento (CC, art. 354).
Fixados os parâmetros a serem observados quando da elaboração de novo
cálculo, remetam-se os autos à realização de nova perícia." (grifou-se)
É certo que não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de
sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa
julgada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.350.685/RJ, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, DJe de
.
27/6/2024
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.
FASE DE LIQUIDAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO E
ALCANCE. NOVA DISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA.
1. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a
observância da forma definida em normas legais e regimentais, a exemplo da
similitude fática que deve existir entre o acórdão recorrido e os julgados
apontados como paradigmas.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso,
o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão
que deveria ser decidida, e não foi.
3. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de ser vedada na
liquidação nova discussão acerca da lide ou a modificação da decisão
transitada em julgado (arts. 509, § 4o, do CPC/2015 e 475-G do CPC/1973).
4. A decisão liquidanda deve ser interpretada conforme sua fundamentação e
os pedidos formulados na petição inicial, sendo vedado o acréscimo de novos
pedidos. Precedentes.
5. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que a agravante pretendia
a extrapolação do título judicial, aproveitando-se do argumento de ser ele
genérico.
6. Não há afronta à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título
executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento.
7. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem a respeito do limite
e o alcance da coisa julgada culmina no necessário reexame de provas, o que
se mostra impossível na via do recurso especial ante o óbice da Súmula no 7
/STJ.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt
no
AREsp
n.
1.602.394/RJ,
Relator
Ministro
, Terceira Turma, julgado em
,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
13/5/2024
DJe de
- g.n.)
15/5/2024

Todavia, cumpre destacar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, inexiste
ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o
título judicial para melhor definir seu alcance e extensão. Sobre o tema:
"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO
TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO COM OS
LIMITES DA LIDE. OFENSA À COISA JULGADA.
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

1. Inexiste ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o acórdão recorrido,
integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de
forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões
recursais.
2. Na interpretação do título executivo judicial, deve-se adotar a que guarde
conformidade com o objeto do processo e com as questões a seu respeito
.
suscitadas pelas partes na fase de postulação
3. Ofende a coisa julgada a interpretação da sentença que conduz a resultado
para além dos limites da lide.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."
(REsp 1410891/MG, Rel.
,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
- g.n.)
05/03/2015
16/03/2015

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. Consoante cediço nesta Corte, revela-se possível ao relator decidir o
recurso de forma monocrática se baseado em jurisprudência dominante do
STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, uma vez facultada ao
prejudicado a via do agravo interno a ser apreciado pelo órgão colegiado, fica
superada eventual mácula na deliberação unipessoal.
2. O dispositivo da sentença, comando atingido pela eficácia preclusiva da
coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as
premissas que lhe conferem alicerce. Assim, o artigo 469 do CPC de 1973, ao
estabelecer as partes da sentença não abarcadas pela res judicata, pretendeu
retirar a imutabilidade das questões que compõem os fundamentos jurídicos
,
aduzidos pelo autor, enfrentados pelo réu e decididos pelo juiz. Porém não
retira os efeitos da coisa julgada das premissas essenciais à matriz lógica da
decisão, mediante a qual se alcançou o comando normativo contido no
dispositivo da sentença.
3. Caso concreto em que as instâncias ordinárias limitaram-se a dar
interpretação lógico-sistemática ao comando condenatório, sem incorrer em
.
ofensa à coisa julgada
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1333200/MS, Rel.
,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
- g.n.)
14/08/2018
21/08/2018

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO.
ERRO
MATERIAL
NOS
CÁLCULOS
DETECTADO
PELO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
ADOÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO FORMULADO NA
INICIAL. CABIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a avaliação sobre a
conformidade dos cálculos elaborados por contador judicial com os critérios
do título judicial exequendo demanda a reanálise do conjunto fáticoprobatório
dos autos, circunstância vedada em recurso especial pela Súmula 7
/STJ' (REsp 1.622.534/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 23.05.2017, DJe 26.05.2017).
2. Ademais, é certo que, 'na interpretação do título executivo judicial, devese
adotar a que guarde conformidade com o objeto do processo e com as
questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação' (EDcl no
AgRg no AREsp 478.423/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, julgado em 23.08.2016, DJe 29.08.2016).
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, em sede de agravo de instrumento,
manteve a decisão do juízo da execução, que determinara a reelaboração dos
cálculos do perito contábil, ao proceder à interpretação do título executivo
judicial em consonância com o pedido formulado na inicial, expurgando
.
exegese conducente à flagrante excesso
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 632.368/RS, Rel.
,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
- g.n.)
12/06/2018
15/06/2018
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, há 'limitação da cognição na fase de
liquidação de sentença à apuração do quantum debeatur, não sendo cabível
diferir a essa fase processual verificação da própria existência do direito'
(REsp n. 1.541.031/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
19/5/2016
5/9/2016
).
2. 'O juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de
conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance
do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua
fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo
apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada' (AgInt no REsp n.
1.599.412/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
6/12/2016
24/2/2017
3. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos fático-probatórios dos
autos, concluiu pela anulação da pericia, e elaboração de novo laudo pericial
sob o seguinte fundamento: 'O acórdão apontou inconsistências nos cálculos
realizados, referente à aplicação dos índices de crescimento de mercado,
indicando, inclusive que o perito não atendeu aos critérios definidos na
sentença, sem apontar explicações adequadas de como chegou aos três fatores
explanados, de modo que o cálculo deverá ser refeito, nos termos apontados
na decisão recorrida.' Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão
recorrido sobre a perícia demandaria, necessariamente, reexame de fatos e
provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1518576/PR, Rel.
,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
- g.n.)
29/10/2019
06/11/2019

"PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE
O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA.
INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA A COISA
JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é
dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das
questões abordadas no recurso.
2. Entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.
3. Consoante precedentes desta Corte, a ausência de indicação do valor da
causa na peça dos embargos à execução não tem o condão de torná-la
insubsistente, porquanto pacífico o entendimento de que o valor dos embargos
guardam equivalência com o valor da execução.
4. O juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de
conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance
do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua
fundamentação. E, adotando-se tal providência, não há falar em ofensa à
coisa julgada, uma vez que a mera interpretação do título nada acrescenta a
ele e nada é dele retirado. Apenas se põe às claras o exato alcance da tutela
antes prestada.
5. Precedente análogo: AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.
18/5/2010
7/6/2010
Recurso especial improvido."
(REsp 1490701/CE, Rel.
, SEGUNDA
Ministro HUMBERTO MARTINS
TURMA, julgado em
, DJe
- g.n.)
11/11/2014
21/11/2014

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. NORMAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE DESCABIDA
NA
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
OMISSÕES
ALEGADAS.
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

RECONHECIMENTO. NOVO EXAME DO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA
PRESERVAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
DA COISA JULGADA.
1. Considera-se como data de julgamento da apelação aquela em que
concluído o julgamento dos segundos embargos de declaração, dado seu
caráter integrativo.
2. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo tribunal Federal, ainda que para prequestionar
normas constitucionais, sob pena de contrariedade às rígidas atribuições
jurisdicionais fixadas na Carta Magna.
3. Na interpretação do título executivo judicial, deve-se adotar a que guarde
conformidade com o objeto do processo e com as questões a seu respeito
suscitadas pelas partes na fase de postulação.
4. 'A decisão que, na fase de cumprimento de sentença, deixa de assegurar ao
credor a indispensável atualização monetária dos valores devidos não cumpre
seu papel preponderante de restabelecer o status quo ante, impondo-lhe, não
obstante o reconhecimento judicial do seu direito, uma tutela jurisdicional
imperfeita, que não contempla a efetiva recomposição do poder aquisitivo da
moeda' (REsp n. 1.446.712/RJ).
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, provendo-
se o agravo, conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento."
(EDcl no AgRg no AREsp 478.423/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
NORONHA
23/08/2016
29/08/2016
- g.n.)

"PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
FGTS.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 557 DO CPC/73. CONVALIDAÇÃO PELO JULGAMENTO DO
AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA
JULGADA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
(...)
IV - Quanto à suposta violação da coisa julgada, o recorrente não demonstra
que a interpretação do título judicial, que resultou na homologação dos
cálculos apresentados da contadoria judicial, tenha de algum modo
desbordado nos limites da lide e da correspondente prestação jurisdicional.
V - Entende-se nesta Corte que não há ofensa à coisa julgada quando,
admitindo-o o título judicial, o juízo da execução lhe confere a interpretação
que melhor viabilize o seu cumprimento. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
363.249/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp n. 94.186
21/11/2017
28/11/2017
/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
7/8/2012
14/8/2012
(...)
VIII - Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 1136196/SP, Rel.
,
Ministro FRANCISCO FALCÃO
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/10/2018
26/10/2018

No caso, não é possível constatar, pela leitura do v. acórdão recorrido, que, ao definir
os parâmetros a serem seguidos pelo perito na confecção do novo laudo pericial, estipulou-se
algum critério que efetivamente desborde do estipulado no título executivo judicial. Pelo que se
percebe, trata-se somente de uma definição mais clara de como efetuar os novos cálculos, diante
das dúvidas suscitadas pelas partes ao longo do processo e da divergência entre os vários laudos
já apresentados aos autos, sem desbordar dos limites do título executivo judicial.
Nesse cenário, para aferir se, de fato, a instância de origem ofendeu a coisa julgada
ou a preclusão
, ultrapassando os limites objetivos do título judicial exequendo, bem
pro judicato
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

assim se houve equívoco na definição dos parâmetros de cálculos da liquidação de sentença, não
bastaria a simples análise do critério de valoração da prova ou do quadro fático delineado no
acórdão recorrido, como defende o recorrente, ora agravante, mas, sim, o reexame das premissas
essenciais lógicas utilizadas pelo eg. Tribunal de origem, bem como das questões fáticas
suscitadas pelas partes, providências vedadas nesta instância especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Ademais, o julgador pode realizar, de ofício, o controle jurisdicional da memória
de cálculo, de modo que não se evidencia julgamento
ou
na definição de
extra
ultra petita
parâmetros a serem obedecidos na perícia, independentemente de expresso requerimento das
partes. Nesse sentido, confiram-se:

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DETERMINAÇÃO
DE NOVA PERÍCIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DECISÃO
ULTRA
PETITA
OU
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 3.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA
DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto à determinação de nova perícia demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A incorreção do cálculo não precisa, necessariamente, ser aduzida pela
parte, na medida em que o juiz pode realizar, de ofício, o controle
jurisdicional da memória de cálculo.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos,
e não na interpretação da lei, por incidir também a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.681.519/MS, Relator
,
Ministro MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
11/11/2024
13/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
CONVERSÃO
DO
CUMPRIMENTO
EM
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO COM DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O propósito recursal está em saber se a desídia do devedor em impugnar os
valores executados no momento processual oportuno impediria o magistrado
de designar, de ofício, perícia contábil, para elaboração do cálculo exato e
atualizado do débito.
2. Diante da discrepância entre a quantia bloqueada via Bacenjud (R$
57.967.842,13) e o valor apresentado pelo recorrido, via impugnação à
penhora (R$ 91.985,85), o Tribunal estadual entendeu ser razoável a
manutenção da decisão interlocutória, sob o fundamento de que eventuais
erros de cálculo podem, a qualquer tempo, ser arguidos pela parte interessada,
.
sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa
3. No caso, há um gritante descompasso com a real intenção do título
executivo, o que gerou concreta dúvida ao MM. Juiz a quo quanto ao acerto
do cálculo apresentado pelo recorrente, motivo pelo qual se mostra cabível o
.
juízo se valer do auxílio do contador judicial
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

4. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar
que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de se admitir o
enriquecimento sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do
processo de execução.
5. A decisão de nomear perito contador para conferir os cálculos não implica
redecidir a causa, nem tampouco modificar o título executivo judicial, mas
.
sim, controlar a fidelidade da liquidação ao título
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.096.298/TO, Relator
,
Ministro MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
19/8/2024
22/8/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes,
enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto
valor da execução e verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo
com o título em execução.
Precedentes.
2. Na hipótese, a Corte local apontou a necessidade de liquidação, por meio
de perícia contábil, a fim de verificar a adequação dos cálculos apresentados
pelo exequente aos parâmetros do decidido na sentença que julgou os
.
embargos à execução a fim de garantir a perfeita execução do julgado
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt
no
AREsp
n.
2.261.092/RJ,
Relatora
Ministra
, Quarta Turma, julgado em
, DJe
MARIA ISABEL GALLOTTI
11/12/2023
de
- g.n.)
15/12/2023

Desse modo, as alegações relativas ao julgamento
e à violação da coisa
extra petita
julgada não merecem prosperar, pois os parâmetros fixados pelo eg. Tribunal de origem apenas
conferem uma interpretação possível e razoável ao título executivo transitado em julgado,
dissipando dúvidas para evitar enriquecimento indevido do credor.
Ante o exposto,
.
nega-se provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49589861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:34:12
Código de Controle do Documento: b65b03f5-df5a-4884-a67d-e3891c0abf8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.892.687 / PR
Número Registro: 2020/0222034-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148855420078160001 00195197620198160000 195197620198160000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUY ORLANDO MERENIUK
ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
PHILIP FLETCHER CHAGAS - RJ122020
PEDRO SCHNIRMANN - PR049824
THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816
GIOVANNA RODRIGUES CASARIN E OUTRO(S) - RJ215103
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUY ORLANDO MERENIUK
ADVOGADA
: JOANNE ANNINE VENEZIA MATHIAS - PR043469
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
Documento eletrônico VDA50333991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: 19e7ddd0-eac3-4028-9d7d-2be106b67a31

ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES - RJ017587
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
PHILIP FLETCHER CHAGAS - RJ122020
PEDRO SCHNIRMANN - PR049824
THAÍS VASCONCELLOS DE SÁ - RJ178816
GIOVANNA RODRIGUES CASARIN E OUTRO(S) - RJ215103
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: 19e7ddd0-eac3-4028-9d7d-2be106b67a31